Tribunal: STM
Processo: 7000715-56.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE DO ACUSADO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União contra acórdão que, por maioria, deu provimento a recurso de Apelação do Ministério Público Militar. A decisão majoritária reformou a sentença que havia extinguido, sem resolução de mérito, a ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime de deserção. O fundamento da extinção na origem foi a perda superveniente da condição de militar do acusado, em virtude de seu licenciamento do serviço ativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central consiste em definir se o licenciamento do militar das fileiras das Forças Armadas, ocorrido após o recebimento da denúncia pelo crime de deserção, constitui óbice ao prosseguimento da ação penal militar, configurando ausência de uma condição de prosseguibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condição de militar da ativa, no crime de deserção, é um requisito específico para o início válido da ação penal, classificando-se como condição de procedibilidade. Conforme disposto no Código de Processo Penal Militar, essa condição deve estar presente no momento do recebimento da denúncia. 4. Uma vez iniciada a Ação Penal Militar com o preenchimento de todos os seus requisitos, o posterior licenciamento do acusado do serviço ativo não acarreta a perda do objeto da persecução penal nem afeta a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito. A legislação processual penal castrense não estabelece a permanência na condição de militar como um requisito para a continuidade (prosseguibilidade) da ação. 5. A tese de que a persecução penal se tornaria inútil com o licenciamento não se sustenta, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal de deserção é o serviço e o dever militar, bens que são afetados no momento da consumação do delito. A resposta penal do Estado visa não apenas à reintegração do militar para o cumprimento do serviço, mas também à reprovação da conduta e à proteção da hierarquia e da disciplina, que são pilares das instituições militares. A impunidade do desertor, mesmo após seu licenciamento, poderia gerar um sentimento de instabilidade na tropa e servir de estímulo a novas deserções. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. A situação de militar da ativa é condição de procedibilidade para a ação penal pelo crime de deserção, exigível no momento do recebimento da denúncia. 2. O licenciamento do militar após o início da ação penal não impede o seu prosseguimento, por não configurar ausência de condição de prosseguibilidade ou de interesse de agir do Estado." Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969), art. 187; Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969), arts. 3º, 'a', 454 e 457.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000715-
56.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DHEMERSON VITOR CARVALHO ALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO-SE NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000715-56.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: DHEMERSON VITOR CARVALHO ALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DESERÇÃO.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
LICENCIAMENTO
SUPERVENIENTE DO ACUSADO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União
contra acórdão que, por maioria, deu provimento a recurso de Apelação do
Ministério Público Militar. A decisão majoritária reformou a sentença que havia
extinguido, sem resolução de mérito, a ação penal instaurada para apurar a
suposta prática do crime de deserção. O fundamento da extinção na origem foi a
perda superveniente da condição de militar do acusado, em virtude de seu
licenciamento do serviço ativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em definir se o licenciamento do militar das
fileiras das Forças Armadas, ocorrido após o recebimento da denúncia pelo
crime de deserção, constitui óbice ao prosseguimento da ação penal militar,
configurando ausência de uma condição de prosseguibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de militar da ativa, no crime de deserção, é um requisito
específico para o início válido da ação penal, classificando-se como condição de
procedibilidade. Conforme disposto no Código de Processo Penal Militar, essa
condição deve estar presente no momento do recebimento da denúncia.
4. Uma vez iniciada a Ação Penal Militar com o preenchimento de todos os seus
requisitos, o posterior licenciamento do acusado do serviço ativo não acarreta a
perda do objeto da persecução penal nem afeta a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito. A legislação processual penal castrense
não estabelece a permanência na condição de militar como um requisito para a
continuidade (prosseguibilidade) da ação.
7000715-56.2025.7.00.0000
40001381873 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A tese de que a persecução penal se tornaria inútil com o licenciamento não
se sustenta, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal de deserção é o serviço
e o dever militar, bens que são afetados no momento da consumação do delito.
A resposta penal do Estado visa não apenas à reintegração do militar para o
cumprimento do serviço, mas também à reprovação da conduta e à proteção da
hierarquia e da disciplina, que são pilares das instituições militares. A
impunidade do desertor, mesmo após seu licenciamento, poderia gerar um
sentimento de instabilidade na tropa e servir de estímulo a novas deserções.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente o acórdão
embargado.
Tese de julgamento: "1. A situação de militar da ativa é condição de
procedibilidade para a ação penal pelo crime de deserção, exigível no momento
do recebimento da denúncia. 2. O licenciamento do militar após o início da ação
penal não impede o seu prosseguimento, por não configurar ausência de
condição de prosseguibilidade ou de interesse de agir do Estado."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (Decreto-Lei nº
1.001/1969), art. 187; Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº
1.002/1969), arts. 3º, 'a', 454 e 457.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo-se na íntegra o Acórdão
embargado, por seus próprios fundamentos jurídicos.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: um processo criminal iniciado pelo Ministério Público
Militar contra um ex-soldado do Exército, acusado do crime de deserção, conforme previsto
no artigo 187 do Código Penal Militar.
O que o juiz de primeira instância decidiu: o juiz que analisou o caso primeiro
decidiu encerrar o processo sem analisar o mérito, ou seja, sem julgar se o acusado era
culpado ou inocente. O fundamento da decisão foi que, como o soldado havia sido licenciado
7000715-56.2025.7.00.0000
40001381873 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das fileiras do Exército após o início da ação, não existiria mais uma razão válida (justa
causa) para dar continuidade ao processo criminal por deserção.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar recorreu ao Superior
Tribunal Militar, defendendo que o processo deveria prosseguir. O argumento do MPM foi
que o licenciamento do militar após o recebimento da denúncia não impedia a continuidade
do julgamento. A maioria dos ministros do STM acolheu o recurso do Ministério Público e
determinou a reforma da sentença, ordenando que a ação penal continuasse seu trâmite
normal.
Qual foi a principal discussão no recurso: como a decisão no recurso de
apelação não foi unânime, a Defensoria Pública da União, em favor do acusado, apresentou
um novo recurso, chamado Embargos Infringentes, para tentar fazer prevalecer o voto
minoritário que defendia a extinção do processo. A principal discussão no julgamento deste
novo recurso foi definir se, para o crime de deserção, a condição de ser militar é um requisito
exigido apenas para o início da ação penal ou se é uma condição necessária para o seu
prosseguimento até o final.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator decidiu que o recurso da
defesa não deveria ser acolhido. Ele se baseou no entendimento de que a condição de militar
da ativa é um requisito apenas para o início do processo (recebimento da denúncia), não
havendo impedimento legal para que a ação penal continue mesmo após o licenciamento do
acusado. O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar também foi nesse sentido,
reforçando que a impunidade do desertor poderia gerar instabilidade na tropa.
Resultado final do recurso: o Tribunal, à unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento aos Embargos Infringentes opostos pela defesa. Com isso, ficou mantida
integralmente a decisão anterior do tribunal, que determinou o retorno do processo à primeira
instância para o seu regular prosseguimento.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor de DHEMERSON VITOR CARVALHO ALVES, ex-
Soldado do Exército, contra o Acórdão deste Tribunal proferido em 1/10/2025, nos autos da
Apelação Criminal nº 7000100-31.2024.7.12.0012/AM.
O Acórdão embargado, relatado pelo e. Ministro CELSO LUIZ NAZARETH,
decidiu, por maioria, dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), para reformar a Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ)
para o Exército da 12ª CJM, que havia declarado extinta a ação penal militar por deserção
(art. 187 do CPM), sem resolução de mérito.
7000715-56.2025.7.00.0000
40001381873 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fundamento da Sentença extintiva era que o licenciamento do acusado das
fileiras da Força, após o recebimento da denúncia obstaria o prosseguimento do feito,
implicando a falta de justa causa.
As teses de julgamento firmadas pela maioria dos Ministros desta Corte
castrense no Acórdão combatido foram: 1. A condição de militar da ativa constitui condição
de procedibilidade para o recebimento da denúncia no crime de deserção. 2. O licenciamento
do militar das Forças Armadas, após o recebimento da denúncia não impede o
prosseguimento da ação penal militar por deserção.
Os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade se embasam no Voto
divergente do Eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e, em síntese,
sustenta que o licenciamento do réu, ocorrido em 20/5/2024, portanto, em data superveniente
ao recebimento da denúncia, ocorrido em 7/5/2024, implicava em falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da ação.
De acordo com essa essa corrente minoritária, o processo de deserção somente
faz sentido se estiver pendente o cumprimento do Serviço Militar da praça sem estabilidade,
uma vez que a condenação de um civil por deserção fere o princípio da utilidade. Nesse
sentido, o Voto divergente pleiteou a manutenção da Sentença que extinguiu o processo, sem
julgamento do mérito.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer do Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
dos presentes Embargos, sustentando a manutenção, na íntegra, do Acórdão embargado
(evento 9).
O Parquet reiterou que a condição de militar é necessária apenas para o
recebimento da Denúncia (condição de procedibilidade) e que o licenciamento posterior não
obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar. Argumenta, ainda, que o licenciamento do
desertor não impossibilita seu julgamento, uma vez que o abalo à hierarquia e à disciplina, de
fato, ocorreu e que a impunidade geraria instabilidade na tropa.
É o relatório.
VOTO

O Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade é tempestivo e, preenchidos
os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
O Embargante, ex-Sd Ex DHEMERSON VITOR CARVALHO ALVES, foi
denunciado pela prática de deserção (art. 187 do CPM), delito consumado em 4/12/2021.
Após sua apresentação voluntária, ocorrida em 8/4/2024, e reinclusão ao serviço ativo, a
Denúncia foi recebida em 7/5/2024.
7000715-56.2025.7.00.0000
40001381873 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O cerne da discussão reside no licenciamento do acusado das fileiras do
Exército, ocorrido em 20/5/2024, que levou a Sentença de primeira instância a extinguir a
ação penal por falta de justa causa. O Acórdão ora atacado, contudo, por maioria, deu
provimento à Apelação do MPM e determinou o prosseguimento do feito.
A Defensoria Pública da União (DPU) opôs os Embargos Infringentes visando a
prevalência do voto vencido do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que
sustentou a extinção do processo pela ausência superveniente da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade.
Mantendo, contudo, o entendimento majoritário firmado no Acórdão, voto pelo
desprovimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, pelos fundamentos jurídicos a
seguir delineados.
1. Razões de decidir.
Como sabido, no caso do crime de deserção, o status de militar do réu é, sem
dúvida, condição de procedibilidade para ação penal militar, como prevê o Código de
Processo Penal Militar, nos seguintes termos:
Art. 457 [...]
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser
submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar,
será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade
definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo,
sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do
Ministério Público Militar.
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida
à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com
urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato
de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada
aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o
arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências
requeridas.
Também o Enunciado da Sumula nº 12 do STM reforça essa exigência, como se
vê adiante:
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo."
7000715-56.2025.7.00.0000
40001381873 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, é fato que a lei estabelece que o status de militar do réu é uma
condição de procedibilidade para a persecução no crime de deserção, ou seja, é necessário
que o indivíduo seja militar para que a ação penal possa ser iniciada.
O licenciamento posterior à denúncia não minimiza a gravidade da conduta
perpetrada quando o agente ainda ostentava a condição de militar. Assim, as únicas situações
que poderiam isentar o réu dos efeitos da condenação seriam: a reforma da sentença em grau
recursal, a promulgação de lei posterior mais benéfica ou a ocorrência da abolitio
criminis (quando a figura deixa de ser considerada criminosa). Nenhuma delas ocorreu no
presente caso.
Ressalte-se que o militar integrará a reserva não remunerada ao ser licenciado.
Permanecerá na qualidade de reservista, tendo obrigação com o serviço militar até os 45 anos
de idade, se praça, e até os 60 anos de idade, se oficial, permitida sua convocação a qualquer
tempo quando a situação nacional de defesa exigir.
Contudo, a meu ver, o status de militar não é uma condição de
prosseguibilidade. Uma vez que a ação penal por deserção, em tese, tenha sido iniciada, o
posterior licenciamento ou exclusão do réu das Forças Armadas não impede o
prosseguimento e o julgamento regular do processo.
Nesse sentido, esta Corte tem firmado o entendimento jurisprudencial
majoritário de que, no caso de processamento pela prática do crime de deserção, art. 187 do
CPM, o licenciamento do acusado após o recebimento da Denúncia não impede a regular
tramitação do feito até o seu julgamento e eventual execução penal, em caso de condenação,
podendo ser citado como exemplos os seguintes arestos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO
PARCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. Este
Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não
figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM.
Preliminar rejeitada por maioria. Militar que se ausenta por mais de 8 (oito)
dias da Unidade em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o
crime tipificado no art. 187 do CPM. Estando a autoria e a materialidade
comprovadas e não sendo demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude
ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a
quo, devendo, portanto, ser mantida. Sobrevindo o licenciamento do militar
após a sentença condenatória, concede-se ao Apelante o benefício do sursis.
Apelo
provido
parcialmente.
Decisão
unânime.
(Apl
7000512-
31.2024.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Julgamento 5/12/2024).
7000715-56.2025.7.00.0000
40001381873 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REINCLUSÃO. LICENCIAMENTO.
MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA
LEGAL DO REQUISITO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. A
reaquisição do status de militar é uma condição antecedente que incide,
apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há
de prevalecer o argumento da condição superveniente de prosseguibilidade. A
diferenciação entre as duas acepções (procedibilidade e prosseguibilidade) é
essencial para compreender que o delito do art. 187 do CPM contempla, tão
somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no Acórdão
condutor. É explícita a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito
da deserção em virtude da perda, durante a instrução processual, do status de
militar. A única condição para o oferecimento da Denúncia é a reinclusão,
não se verificando qualquer previsão legal de que a perda ulterior do status
de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito regularmente
processado. Em outras palavras, a reinclusão do trânsfuga é a única exigência
feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito
persistir. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão majoritária. (Emb. Inf.
n 7000477-71.2024.7.00.0000. Rel. Min. Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 11/12/2024).
Esse também tem sido o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, servindo como exemplo jurisprudencial o seguinte julgado:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do
processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena,
a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental provido.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da Procuradoria Geral da Justiça
Militar, proferido nos autos da Apelação que deu origem aos presentes Embargos Infringentes
e de Nulidade, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como razões suplementares para
o voto:
[...]
Como já dissemos alhures, temos sustentado repetidamente nosso entendimento
de que a condição de militar, no crime de Deserção, só é necessária para o
recebimento da Denúncia. Uma vez instaurada a ação penal, pouco importa o
7000715-56.2025.7.00.0000
40001381873 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

licenciamento do militar por cumprimento do tempo de serviço. [...]
Nem se diga que o licenciamento do desertor impossibilita o abalo à hierarquia
e à disciplina. Muito pelo contrário. O fato de os militares remanescentes
ficarem sabendo que o infrator eventualmente ficou impune gerará na tropa
uma instabilidade nesses institutos basilares das Forças Armadas, podendo
constituir um estímulo a que outros também venham a desertar. [...].
Assim, por estar demonstrada a presença das condições necessárias para a
prosseguibilidade da ação penal militar, visto que o acusado era militar ao tempo do crime e
do recebimento da denúncia, deve ser mantida a pretensão recursal para afastar a existência
de óbice ao prosseguimento da ação.
A decisão majoritária proferida no acórdão embargado aplicou corretamente o
direito, rejeitando as preliminares defensivas e condenando o acusado com base em um
robusto conjunto probatório que demonstrou a materialidade e a autoria do crime de
deserção, bem como o dolo na conduta do agente.
Diante de todo o exposto, constato que as razões que fundamentaram o voto
vencido, embora respeitáveis, não possuem a força necessária para infirmar a sólida
fundamentação do acórdão majoritário, que deve ser mantido em sua integralidade. A
persecução penal transcorreu de forma regular, com a observância de todos os preceitos
constitucionais e legais, e a solução dada ao caso concreto se mostra justa e adequada à
gravidade da conduta praticada.
2. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo-se íntegro o
Acórdão embargado, por seus próprios fundamentos jurídicos.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381873v11 e do código CRC d41779e0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 14/04/2026, às 13:32:10
7000715-56.2025.7.00.0000
40001381873 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR